Tribunal: STF
Processo: RE 89370
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
DESQUITE JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA CULPA RECIPROCA DE AMBOS OS
CONJUGES FUNDADO NO EXAME MINUCIOSO E DETALHADO DOS FATOS E
CIRCUNSTANCIAS RECOLHIDOS NOS AUTOS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
MANDADO PROCESSAR PARA MELHOR EXAME, O QUAL, SUBINDO AO S.T.F.,
EVIDENCIOU A AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS, JUSTIFICANDO SEU REGULAR
TRANCAMENTO, ORIGINANDO AGRAVO REGIMENTAL. III. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.